Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO APENAS EM SEDE RECURSAL. TESE INOVADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 341, parágrafo único CPC/2015, a Curadoria de Ausentes não está submetida ao ônus da impugnação especifica dos fatos, pois goza da faculdade de contestar por negativa geral. Contudo, conforme estabelecido no art. 336 CPC/2015, não está desobrigada de alegar na contestação toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia posta nos autos.

2. O recurso de apelação transfere ao órgão ad quem o conhecimento de matérias que já tenham sido suscitadas e objeto de decisão no juízo a quo.

3. Assim, a inovação nos fundamentos em sede recursal viola o princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, previsto no art. 1.013 CPC/2015, sem falar que constitui evidente inovação recursal, consoante art. 1.014 CPC/2015, criando óbice à apreciação do recurso, sob pena de configurar supressão de instância e de violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Recurso improvido.